Tribunal: TJSP
Processo: 2198880-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bem de Família Legal
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL. Decisão que determinou a emenda da inicial para adequação ao procedimento de inventário ou arrolamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acervo hereditário composto de valores auferidos pelo de cujus a título de FGTS, PIS e verbas rescisórias, além de automóvel, cujos dados e valores não foram informados. Necessidade de abertura de inventário. Eventual alvará para levantamento que poderá

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL. Decisão que determinou a emenda da inicial para adequação ao procedimento de inventário ou arrolamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acervo hereditário composto de valores auferidos pelo de cujus a título de FGTS, PIS e verbas rescisórias, além de automóvel, cujos dados e valores não foram informados. Necessidade de abertura de inventário. Eventual alvará para levantamento que poderá ser concedido nos autos de arrolamento e/ou inventário de bens. Emenda bem determinada. Mitigação do artigo 666 do CPC que não se aplica ao caso sub judice. Jurisprudência deste E. Tribunal. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.